Tribunal: TJMT
Processo: 1009815-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009815-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0551-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL

Recurso Inominado:

1009815-23.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S/A

Recorrida(s):

Lizy Emanoelle de Azevedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR MINIMO DA FATURA EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CLAUSULAS EXPRESSAS QUE CONFIRMAM A POSSIBILIDADE DO DESCONTOS. AUTORA INADIMPLENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se foram juntados aos autos, faturas de cartão de crédito, em que consta expressamente a possibilidade de desconto do valor mínimo da fatura do cartão, caso não haja qualquer pagamento, bem como a possibilidade de manifestação da consumidora para que o desconto não seja realizado, não é ilegal o lançamento do valor mínimo do valor devido a título de cartão de crédito, ante a inadimplência confessa da Autora.

Não há dano moral indenizável se o fato é oriundo de exercício regular do direito do Reclamado.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para:

CONDENAR
o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Nas razões recursais, o Réu, ora Recorrente pretende a reforma integral da sentença, por meio dos seguintes argumentos: - ausência de falha na prestação de serviço pelo banco recorrente. Da legalidade dos descontos realizados e possibilidade de cancelamento e, - excessivo valor da condenação. Enriquecimento ilícito.

A Autora alega ter sofrido prejuízo ante ao desconto em sua conta corrente do valor mínimo da fatura do carão de crédito referente ao mês de outubro/2019, sem que tenha ela anuído expressamente para este tipo de lançamento.

É incontroverso nos autos que a autora possuía a conta corrente n. 25188-5, agência 4456 no banco Reclamado.

Também é fato incontroverso, já que informado pela própria Autora, que a fatura correspondente ao mês de outubro/2019, não havia sido paga.

Quanto à possibilidade de desconto do valor mínimo da fatura de cartão de crédito em conta corrente, verifico que na proposta de abertura de conta corrente anexada ao id 89206966, existe cláusula expressa de autorização de transferência de valores, nos seguintes termos:

“Transferência de valores: Você autoriza o Itaú a transferir valores desta Conta Universal Itaú e de outras contas de sua titularidade para pagamento de qualquer débito por você devido perante as empresas do conglomerado do Itaú Unibanco Holding S/A”.

Em assim sendo, se houve autorização expressa de transferência de valores para pagamento de débitos de qualquer empresa do conglomerado do Recorrente, legitimo o pagamento mediante débito automático da fatura que a Autora não adimpliu tempestivamente.

Além desta autorização, consta
expressamente
nas faturas enviadas mensalmente a Autora, a possibilidade de lançamento em conta corrente do débito mínimo, conforme se segue:

“Importante: Se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar na sua conta o valor previsto no box pagamento mínimo.
Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próximo até a data do vencimento
.”
(sem grifos no original).

Já em relação a tarifa de TED cobrada no valor de R$ 21,00, a própria autora afirma que teria direito apenas a dois TEDs no mês, e nos extratos juntados por ela, constam quatro TEDs realizados em 21/nov; três realizados em 14/nov, sendo, portanto, legítima esta cobrança.

Com isso, tendo a Autora anuído com os termos contratuais, não pode agora alegar desconhecimento e inaplicabilidade do contrato. Se a Recorrida utilizou dos serviços fornecidos pelo Recorrente, o agir da instituição financeira ocorreu dentro dos limites contratuais, não merecendo procedência a pretensão inicial.

Por se tratar de desconto realizado em exercício regular de direito, não há qualquer dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgou improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021